Tribunal: TJDFT
Processo: 0715645-09.2024.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0715645-09.2024.8.07.0003 AGRAVANTE: AMPLA PLANOS DE SAUDE LTDA AGRAVADO: ALMIRA RODRIGUES DOS SANTOS DESPACHO Nada a prover quanto à reclamação constitucional apresentada no ID72579690, porquanto a referida ação autônoma de impugnação deve ser distribuída perante o órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir. Ademais, o processo já se encontra em tramitação no Superior Tribunal de Justiça, consoante certidão de ID 72889698. Aguarde-se o julgamento do agravo em recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007